Tribunal: STF
Processo: RE 1533080
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECATÓRIO. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO  RECONHECIDA. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF.  MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário.
A parte embargante aponta vícios ao articular que a decisão negou seguimento ao apelo extremo “sob o fundamento que ao analisar a matéria de prescrição, é matéria infraconstitucional, o que impossibilita a análise do mérito do recurso, bem como, afronta a Súmula 279”. Afirma que, no caso concreto, não se trata de reanálise de provas, mas sim de aplicação das teses firmadas por esta Corte  nos Temas 810, 1170 e 1361 da repercussão geral. Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário, ou, alternativamente, seja determinado “o retorno dos autos à origem, para juízo de retratação, qual não houve modulação dos efeitos”.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
A decisão embargada foi expressa ao consignar que a Corte de origem reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão de expedição de novo precatório ou requisição de pequeno valor, após o cancelamento de que trata o art. 2º da Lei nº 13.463/2017, razão pela qual é incabível a execução complementar no caso.
Assim, verifica-se que, de fato, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso, tal como já consignado na decisão embargada.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Em reforço, trago à colação, entre muitos, o seguinte precedente:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Precatório. Complemento. 3. Reconhecimento de erro de cálculo. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Erro ou inexatidão aritmética de cálculos. Expedição de novo precatório. Desnecessidade. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 948.711-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.6.2016)

Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 21 de fevereiro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente